Tribunal: TCU
Processo: 037.349/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12593/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.349/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Maria Girao Barroso (XXX.687.587-XX) ; Eleonore Ana Leite (XXX.616.517-XX) ; Eliza Dillon Solano (XXX.234.522-XX) ; Maria de Lourdes Diniz (XXX.347.386-XX) ; Mercia de Abreu Dechiqui (XXX.246.341-XX) ; Silvanira Alves da Silva (XXX.651.201-XX) ; Silvio Barbosa de Lima (XXX.755.266-XX) ; Sonia Regina Lima de Azevedo (XXX.548.097-XX) ; Wanderley de Oliveira Silva (XXX.468.648-XX) ; Wilson de Lima Bastos (XXX.742.291-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.